Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-52.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011902-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (PACIENTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MARCIO EIDT - CPF: 910.929.301-91 (VÍTIMA), BRUNO ZARDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FARIAS FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (PACIENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – POLICIAL MILITAR – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA IMPEDIR INGERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS – AGENTE TRANSFERIDO PARA LOCALIDADE DISTANTE DO MUNICÍPIO EM QUE PRATICADOS OS CRIMES – DELITOS APENADOS COM REPRIMENDAS QUE POSSIVELMENTE ENSEJARIAM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR APARENTEMENTE MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que a prisão preventiva foi decretada basicamente para impedir que o paciente pudesse utilizar a sua condição de policial militar para atrapalhar as investigações, fica evidenciada a sua desnecessidade diante da existência de medidas cautelares aptas a impedir o seu contato com testemunhas e agentes públicos encarregados da apuração dos fatos.

Não obstante a possível prática dos crimes de furto qualificado e de associação criminosa, os delitos em questão são apenados com reprimendas privativas de liberdade que, ainda que fixadas em
quantum
superior aos mínimos legais, possivelmente admitiriam o cumprimento em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão cautelar, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wagner Coletti Duarte
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

No entanto, alegam que a prisão preventiva reveste-se de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea para embasar a segregação, considerando que o magistrado lastreou o decreto constritivo em meras suposições, conjecturas e em qualidades pessoais do paciente.

Aduzem que a prisão foi decretada para impedir que o beneficiário, que é policial militar, influenciasse testemunhas ou prejudicasse a produção de provas, entretanto, para atingir tal objetivo bastaria o seu afastamento das funções, motivo pelo qual a constrição cautelar se mostra desnecessária, inclusive porque ele já estaria atuando em cidade diversa, muito distante do município no qual foram praticados os supostos delitos.

Relembram que já foram realizadas diversas diligências investigativas, inclusive busca e apreensão de celulares, motivo pelo qual os elementos de informação já estariam materializados no feito, não havendo risco de destruição por parte de qualquer dos investigados.

Ressaltam que em caso de necessidade podem ser fixadas medidas cautelares alternativas, que seriam suficientes para impedir qualquer influência do paciente nas investigações.

Finalmente, consignam que a esposa do beneficiário está gestante e necessitaria do seu apoio em razão da proximidade do parto e que ele se coloca à disposição para comparecer perante as autoridades todas as vezes que for necessário.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito, postulam a confirmação da liminar (pp. 5-29, Id. 45205986).

Acostaram os documentos de pp. 30-205, Ids. 45205986 a 45223964.

Considerando que não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e por não constatar ilegalidade flagrante, indeferi a liminar e determinei a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora, conforme decisão de pp. 211-214, Id. 45422010.

Após a referida decisão, os impetrantes acostaram nova petição (pp. 219-225, Id. 45561487), momento em que reiteraram parte dos argumentos anteriores e juntaram novos documentos (pp. 226-263, Ids. 45461489 a 45561491), inclusive a representação pela prisão do beneficiário, o parecer ministerial sobre o referido pleito e a decisão judicial na qual constam os argumentos utilizados pelo magistrado para decretar a custódia cautelar.

Ademais, aduziram que a grande maioria dos investigados já foi posta em liberdade pelo magistrado de origem, inclusive aqueles que efetivamente subtraíram a aeronave, bem como outros que teriam atuado para prejudicar as investigações, razão pela qual não seria razoável a manutenção da constrição do paciente, que estaria segregado sem que houvesse demonstração de que em liberdade venha a criar embaraços à investigação.

Com tais considerações, postularam a reconsideração da decisão anterior, com o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, inclusive com a imposição de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi deferida, substituindo-se a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da constrição, conforme decisão de pp. 264-268, Id. 45767494.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 279-281, Id. 46582455.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 284-295, Id. 47365962, opinou pela
denegação
da ordem.

Finalmente, foram juntadas as informações prestadas pelo Comando-Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso sobre a atual situação funcional do paciente (pp. 301-307, Ids. 52397458 a 52718966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, os impetrantes buscam a restituição do
status libertatis
do paciente
Wagner Coletti Duarte
, aduzindo, em síntese, que não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, considerando que o magistrado lastreou o decreto constritivo em meras suposições, conjecturas e em qualidades pessoais do paciente.

Aduzem ainda que a prisão foi decretada para impedir que o beneficiário, que é policial militar, influenciasse as testemunhas ou prejudicasse a produção de provas, entretanto, para atingir tal objetivo bastaria o seu afastamento das funções, motivo pelo qual a constrição cautelar se mostra desnecessária, inclusive porque ele já estaria atuando em cidade diversa, muito distante do município no qual foram praticados os supostos delitos.

Relembram que já foram realizadas diversas diligências investigativas, inclusive busca e apreensão de celulares, motivo pelo qual os elementos de informação já estariam materializados no feito, não havendo risco de destruição por parte de qualquer dos investigados.

Ressaltam que em caso de necessidade podem ser fixadas medidas cautelares alternativas, que seriam suficientes para impedir qualquer influência do paciente nas investigações.

Ab initio
, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado de aeronave, em tese, praticado no período noturno, além do delito de associação criminosa, já que teria se associado a diversas outras pessoas visando à subtração de mais de um avião de pequeno porte.

Conforme consta no feito, após a subtração de um avião, que sofreu um acidente e caiu após o furto, os investigadores de polícia identificaram diversos criminosos, que estariam planejando outros delitos análogos, inclusive com a participação do paciente, que é policial militar.

Após a realização de diversas diligências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do beneficiário, cujo pleito foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, ao argumento de que a constrição é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta do paciente, que é policial militar e ainda assim se associou com diversas pessoas para a prática de delitos.

Ademais, consignou que a custódia também se revelaria necessária para
impedir que o beneficiário, utilizando-se da sua condição de policial, cause embaraços à investigação, inclusive porque teria conhecimento aprofundado sobre a região em que ocorreu a subtração, além de ter grande poder de influência e comando sobre os demais policiais militares da localidade
.

Nesse sentido, asseverou que em liberdade o beneficiário
“poderá coagir pessoas, testemunhas, concretizar ameaças, cooptar policiais militares e alterar a verdade dos fatos, ou seja, alterar fatos e verdades e dificultar as investigações”
(pp. 250-260, Id. 45561488).

Não obstante os judiciosos argumentos, analisando detidamente o referido pronunciamento judicial e tudo o mais que dos autos consta, concluo que a citada decisão não apresentou argumentos concretos que justificassem a prisão do beneficiário, nem trouxe elementos que afastassem a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo às vítimas, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Nesse desiderato, apesar da reprovabilidade da aparente participação de um policial militar em um grupo criminoso organizado para a prática de crimes, verifica-se que a associação foi descoberta, aparentemente, durante a execução do primeiro delito de furto, e também não há notícia de qualquer atuação do agente para obstar as investigações, tais como ameaças a testemunhas ou destruição de provas, não se podendo presumir que pelo simples fato de ser policial militar irá praticar atos tendentes a prejudicar a investigação.

Bem diferente seria a situação em caso de existência de atos concretos pelo agente visando impedir o êxito das diligências policiais, tais como ameaça a testemunhas ou destruição de provas, casos em que, obviamente seria plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se consideradas as penas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais imputados (1 a 3 e 2 a 8 anos de reclusão), que apenas no caso de fixação em
quantum
muito superior aos mínimos permitiriam a fixação do regime fechado.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente utilize a sua condição de policial militar para influenciar testemunhas ou prejudicar as investigações, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato entre o paciente e os demais investigados e testemunhas, bem como o seu afastamento da região, sem a necessidade de recorrer imediatamente à prisão preventiva.

Em relação a tal questão, inclusive, verifico que os impetrantes acostaram ao feito o ofício de p. 46, Id. 45205999, datado de 20 de abril de 2020, no qual consta que o beneficiário foi transferido para o 4º Comando Regional, que se localizaria na cidade de Rondonópolis-MT, providência que já impediria a sua atuação direta nas investigações, que ocorrem na cidade de Matupá e nos municípios vizinhos.

As informações prestadas pelo Comando-Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (pp. 301-307, Ids. 52397458 a 52718966) confirmam que o paciente realmente foi transferido para a cidade de Rondonópolis-MT, localizada a centenas de quilômetros do município onde ocorreram os supostos crimes, fato que fragiliza ainda mais os argumentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva.

Finalmente, ressalto que o beneficiário possui bons predicados pessoais, tais como bons antecedentes criminais, profissão definida e residência fixa.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6º, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso análogo:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados...”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, data do julgamento 17-12-2016).

Diante disso, concluo que a prisão preventiva não é imprescindível no caso em análise, pois existem outras medidas que podem impedir a reiteração delitiva e a influência do beneficiário sobre as investigações.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas, motivo pelo qual concedo a ordem em definitivo, mantidas as medidas cautelares já impostas quando da análise da liminar.

Ressalto que as medidas ora impostas não impedem que o magistrado de origem, segundo o seu prudente arbítrio, e caso seja provocado, imponha novas medidas tendentes a garantir a ordem pública e impedir a prática de novos delitos pelo paciente, nem obstam a decretação de prisão preventiva, desde que demonstrada a necessidade da constrição cautelar por meio de argumentos concretos.

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional impetrada e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para
deferir em definitivo a liberdade provisória ao paciente, mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020